Tribunal: TJDFT
Processo: 0707240-34.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EX-CÔNJUGE. MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIGINIDADE DA PESSOA HUMANA.
I– O apelante-autor formulou pretensão de responsabilização das descendentes da apelada-ré que não foi deduzida na petição inicial nem na réplica, em indevida inovação recursal, art. 1.014 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
II - A exoneração dos alimentos pressupõe a mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, art. 1.699 do CC.
III – As partes foram casadas por 5 anos e, na ação de alimentos, em 2019, o autor obrigou-se ao pagamento de alimentos de 15% dos rendimentos brutos em favor da ré. Essa, ao seu turno, está atualmente com 60 anos e em tratamento de graves patologias. Apesar de rompido o vínculo conjugal, os alimentos devem ser mantidos, em atenção ao dever de mútua assistência, art. 1.566, inc. III, do CC, e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, inc. III, e 3o, ambos da CF.
IV – Ausente a prova de que houve mudança na situação financeira do alimentante e evidenciada a persistência da necessidade dos alimentos pela alimentada, é improcedente o pedido de exoneração da pensão paga à ex-esposa.
V – Apelação parcialmente conhecida e desprovida.